Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703977-87.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELIA MARIA DE SOUSA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão por meio do qual o órgão colegiado deu parcial provimento à apelação cível (ID 64009190). O presente recurso encontra-se aguardando julgamento. Na petição juntada ao ID 64516977, as partes noticiam que celebraram acordo extrajudicial. Nesse novo contexto, tenho que a transação alcançada acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço dos embargos de declaração. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora